Tribunal: CARF
Processo: 13896.905862/2018-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.905862/2018-72
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.419 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, determinar o
retorno dos autos à unidade de origem para: (i) apurar os reflexos sobre o presente caso da
decisão definitiva a ser proferida no processo onde consta o Despacho Decisório de Não
Homologação da Declaração Retificadora, elaborando parecer conclusivo; (ii) intimar o
contribuinte para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias; e (iii) retornar os autos ao CARF
para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso
de Oliveira (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Denise Madalena Green, Flavio Jose
Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade, para manter integralmente o Despacho Decisório atacado,
cujas razões de fato e direito constam da referida peça recursal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e foi interposto dentro do prazo de 30 (trinta)
dias previsto em lei. Passa-se, assim, na sua análise.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.905862/2018-72
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.419 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.905862/2018-72

Conforme se verifica dos autos, constasse que a DRJ condicionou o insucesso da
Recorrente ao resultado do julgamento proferido nos autos onde consta o Despacho Decisório de
Não Homologação da Declaração Retificadora e onde foi realizado a reconstituição da escrita
fiscal.
Como se vê, a decisão definitiva à ser proferida no processo onde consta o
Despacho Decisório de Não Homologação da Declaração Retificadora e onde foi realizado a
reconstituição da escrita fiscal, por envolver períodos e matérias idênticas, caso seja parcial ou
totalmente favorável ao contribuinte, validará parcial ou totalmente o crédito por ele apurado e
modificará o despacho que não homologou os pedidos de compensação.
Neste cenário, verifica-se que a decisão à ser proferida no processo administrativo
onde consta o Despacho Decisório de Não Homologação da Declaração Retificadora e onde foi
realizado a reconstituição da escrita fiscal, repercutirá nestes autos, sendo, necessário determinar
o sobrestamento do presente feito para: (i) aguardar a decisão definitiva daquela processo; (ii)
apurar os reflexos da decisão definitiva a ser proferida no processo onde consta o Despacho
Decisório de Não Homologação da Declaração Retificadora e onde foi realizado a reconstituição
da escrita fiscal com o presente caso, elaborando parecer conclusivo; (iii) intimar o contribuinte
para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias; e (iv) retornar os autos ao CARF para
julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 250
DF CARF MF
Original